Tribunal: TJDFT
Processo: 0725374-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por VITTON COMERCIO DE BIJOUTERIAS E ACESSORIOS LTDA - ME, em face da decisão do juiz de origem, que negou o pedido do ora agravante, consistente na determinação de se expedir ofício para a CENSEC, objetivando a localização de bens da parte executada. O magistrado indeferiu do seguinte modo: Indefiro a consulta ao CENSEC, do Sistema do Colégio Notarial do Brasil, ante a realização recente eabrangência das pesquisas nos sistemas Infojud, bacenjud e renajud já realizada nos autos. No mais, apesquisa poderá ser acessada e requerida por qualquer cidadão, mediante o pagamento prévio deemolumentos e através do sítio eletrônico www.censec.org.br. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.INTIMAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO DO DÉBITO EXEQUENDO.AUSÊNCIA. BENS. LOCALIZAÇÃO. DILIGÊNCIAS. INSTRUMENTOS ELETRÔNICOS.FRUSTRAÇÃO. POSTULAÇÃO DE PESQUISA DE BENS DA EXECUTADA VIA DA CENTRALNOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS - CENSEC. CRIAÇÃO EREGULAÇÃO PELA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA (PROVIMENTO No 18/12).VOCAÇÃO DA CENTRAL. REPOSITÁRIO DE ATOS NOTARIAIS E INTERLIGAÇÃO DASSERVENTIAIS EXTRAJUDICIAIS. UTILIZAÇÃO PARA PESQUISA DE BENS.DESVIRTUAMENTO DA GÊNESE DO ÓRGÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, criada e regulamentada peloProvimento 18/2012 da Corregedoria Nacional de Justiça, encerra "Sistema do Colégio Notarial do Brasilpara gerenciar bancos de dados com informações acerca de testamentos, procurações e escrituras públicasde qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil", destinando-se precipuamente a auxiliar asserventias extrajudiciais que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados e viabilizando a implantação de banco de dados para pesquisa, não se destinando a funcionar como repositório de registro de bens, direitos e obrigações daqueles que protagonizam atos notariais. 2. Na conformidade do indicativo normativo que regulara o funcionamento da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, não está vocacionada a funcionar como repositório de registro de bens, direitos e obrigações dos agentes de atos notariais, tornando inviável que seja subvertida sua destinação e transmudada em instrumento auxiliar de persecução de patrimônio expropriável pertencente ao executado em sede judicial, tornando inviável que lhe sejam requisitadas informações com esse desiderato, pois, conquanto legítima e necessária a interseção do juiz como fórmula de realização do direito em execução, deve ser realizada na conformidade do normatizado. 3.Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1223676, 07181903720198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse passo, ante a ausência de bens passíveis de constrição, retornem os autos ao arquivo nos termo da decisão de Id 31714130. Aduz o recorrente que as medidas de localização de bens não foram frutíferas, e que a consulta junto ao CENESC, não poderia ser realizada pelo patrono, eis que o requerimento só poderia ser realizado através de ofício judicial, nos termos do Provimento CNJ no 18 de 28/08/2012. Assim, requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recuro e no mérito que se determine ao juízo a quo que faça expedir ofício à CENSEC, com consequente disponibilização das informações obtidas ao patrono, para realizar os demais atos necessários afim de satisfazer a execução. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, entendo que o presente recurso é cabível, consoante assenta o artigo 1015, parágrafo único, do CPC. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Porém, a concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, respaldada em relevante fundamento. No caso em tela, não vislumbro, ao menos em uma análise perfunctória, estarem presentes os requisitos ensejadores para uma concessão de efeito suspensivo. Com efeito a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC - é um sistema administrado pelo Colégio Notarial do Brasil - Conselho Federal - CNB-CF - cuja finalidade é gerenciar banco de dados com informações sobre existência de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza, inclusive separações, divórcios e inventários lavradas em todos os cartórios do Brasil. Os órgãos do Poder Judiciário terão acesso livre a esse sistema, mas seguindo as orientações contidas no Provimento 18, que dispõe sobre a instituição e funcionamento da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC. De acordo com o art. 8o do referido Provimento, as informações desse sistema são relacionadas ao tipo de escritura, a serventia que a lavrou, a data do ato, o respectivo número do livro e folhas, os nomes dos separandos, divorciandos, "de cujus", cônjuges supérstites e herdeiros, bem como seus respectivos números de documento de identidade (RG ou equivalente) e CPF e o(s) advogado(s) assistente(s). Portanto, são informações relacionadas exclusivamente aos Cartórios extrajudiciais, também tendo acesso o Poder Judiciário. No entanto, não se destina a funcionar como arquivo ou repositório de registro de bens, direitos e obrigações daqueles que litigam em processos judiciais. Trago o seguinte julgado sobre semelhante hipótese: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO DO DÉBITO EXEQUENDO. AUSÊNCIA. BENS. LOCALIZAÇÃO. DILIGÊNCIAS. INSTRUMENTOS ELETRÔNICOS. FRUSTRAÇÃO. POSTULAÇÃO DE PESQUISA DE BENS DA EXECUTADA VIA DA CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS - CENSEC. CRIAÇÃO E REGULAÇÃO PELA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA (PROVIMENTO No 18/12). VOCAÇÃO DA CENTRAL. REPOSITÁRIO DE ATOS NOTARIAIS E INTERLIGAÇÃO DAS SERVENTIAIS EXTRAJUDICIAIS. UTILIZAÇÃO PARA PESQUISA DE BENS. DESVIRTUAMENTO DA GÊNESE DO ÓRGÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, criada e regulamentada pelo Provimento 18/2012 da Corregedoria Nacional de Justiça, encerra "Sistema do Colégio Notarial do Brasil para gerenciar bancos de dados com informações acerca de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil", destinando-se precipuamente a auxiliar as serventias extrajudiciais que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados e viabilizando a implantação de banco de dados para pesquisa, não se destinando a funcionar como repositório de registro de bens, direitos e obrigações daqueles que protagonizam atos notariais. 2. Na conformidade do indicativo normativo que regulara o funcionamento da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, não está vocacionada a funcionar como repositório de registro de bens, direitos e obrigações dos agentes de atos notariais, tornando inviável que seja subvertida sua destinação e transmudada em instrumento auxiliar de persecução de patrimônio expropriável pertencente ao executado em sede judicial, tornando inviável que lhe sejam requisitadas informações com esse desiderato, pois, conquanto legítima e necessária a interseção do juiz como fórmula de realização do direito em execução, deve ser realizada na conformidade do normatizado.(grifei) 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.(Acórdão 1223676, 07181903720198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Entendo, assim, não ser possível modificar a destinação da CENSEC, de modo a transformá-la em instrumento de localização de bens daquele cuja dívida se pretende ver quitada. Ora, isso é um ônus do exequente, que deve esgotar todas as possibilidades que estejam ao seu dispor com o fito de localizar bens passíveis de constrição. A título de ilustração, ainda pode o agravante intentar esforços junto aos Cartórios de Imóveis para averiguar a existência de bens em nome do executado. Ademais, como bem asseverou o juiz a quo, a parte exequente pode solicitar tal providência administrativamente, sem a intervenção do juízo. E, acrescento, não compete ao Poder Judiciário agir pelo advogado, mormente considerando não ter ficado demonstrado o esgotamento dos seus esforços no sentido de localizar bens, como já referido em linhas anteriores, de modo que não pode o recorrente transferir ao Judiciário a responsabilidade pelas diligências cabíveis. Desta feita, forçoso o entendimento de que, diante da exposição fática trazida, não assiste razão à recorrente quanto à presença dos requisitos justificadores para deferir, em sede de provimento antecipatório, o efeito suspensivo. Portanto, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se a agravada para os fins previstos em lei. Publique-se.